Tribunal: TJDFT
Processo: 0749133-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749133-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME AGRAVADO: MARILDA ALVES DA CONCEICAO D E S P A C H O Os autos vieram conclusos em virtude da decisão de ID 67889783, prolatada nos autos do agravo de instrumento n. 0700945-03.2025.8.07.0000, a fim de que fosse aferida eventual perda de objeto deste recurso. Após verificação dos autos de origem, observa-se não ter sido proferida decisão que acarrete perda deste objeto recursal. Assim, apenas se prossiga com o seu regular processamento, mantendo-o na pauta de julgamento já agendada, conforme certidão de ID 67453397. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora